Tribunal: STF
Processo: Rcl 49597
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegada afronta à decisão proferida pelo STF no RE 581.947. Preço público. Concessionária de serviço. Aplicação correta da repercussão geral. Ausência de teratologia. Negativa de seguimento.



 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, fundada no art. 102, I, l, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada pelo Município de São Paulo, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária c/ pedido de repetição do indébito nº 1005051-83.2018.8.26.0053, à alegação de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem.



    2. O reclamante afirma que a matéria objeto dos autos subjacentes é distinta do Tema nº 261 do STF, invocado pela Corte de origem para negar seguimento ao seu recurso extraordinário. 



    3. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante alega que:



    (i) a Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária com pedido de repetição do indébito em razão da cobrança de preço público pela Municipalidade com base na Lei Municipal nº 13.614/2003;



    (ii) julgada procedente a ação e mantida a decisão em sede de apelação, foi interposto recurso extraordinário, o qual foi inadmitido.



    (iii) manejado agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC (distribuído no âmbito desta Suprema Corte sob o nº 1.306.659/SP), foi determinada a devolução dos autos ao TJSP, na forma do artigo 1.030 do CPC, em virtude do reconhecimento da repercussão geral da matéria nos autos do RE 581.947, Tema 261;



    (iv) o TJSP, em nova decisão, negou seguimento ao recurso extraordinário, ao entendimento de que o acórdão proferido no julgamento da apelação estaria em harmonia com o Tema nº 261;



    (v) interposto agravo interno com fundamento no distinguishing entre o Tema 261 do STF e a matéria dos autos subjacentes, foi-lhe negado provimento;



    (vi) opostos embargos de declaração, foram rejeitados por meio de decisão publicada em 15.9.2021.



    O reclamante argumenta com a falta de identidade entre o objeto do RE 581.947/RO e do ARE 1.306.659, por ele manejado. Consoante anota, o RE 581.974 (Tema 261), interposto pelo Município de Ji-Paraná, tinha como objeto a possibilidade de instituição de taxa de uso e do solo. No presente caso, o Município de São Paulo criou normas de retribuição pelo uso da área mediante a cobrança de preço público.



    Afirma que a incidência do preço público não foi analisada pelo E. STF naquele precedente, tratando-se de questão jurídica pendente de decisão.



    Alega, ainda, que o ARE 1.306.659/SP deveria ter sido conhecido e processado e não devolvido para ser julgado nos termos do art. 1.030, incisos I a III do CPC.



    4. Requer a concessão de medida liminar para que seja ordenada a suspensão do processo originário com o fim de evitar dano irreparável até a solução da presente controvérsia. No mérito, pugna seja reconhecida a distinção do Agravo em Recurso Extraordinário 1.306.659/SP em relação ao Tema nº 261 do STF, RE nº 581.947/RO, julgando procedente a Reclamação com o fim de determinar o regular processamento e julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário 1.306.659/SP, ou a adoção de outra medida adequada à solução da controvérsia.



    5. Informações prestadas pela autoridade reclamada.



    6. A parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação.



    7. A Procuradoria-Geral da República, por meio de parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho opina pela improcedência da reclamação. O parecer está assim ementado:



    “Processo civil. Reclamação. RE a que negado seguimento na origem, ao teor do mérito do Tema 261/STF. 1. Tendo o município cobrado valores de concessionária (Metrô) pelo uso, necessário à manutenção/expansão de serviço público, de bens/espaços municipais, ocorreu cobrança de taxa (inconstitucional) e não de preço público, independentemente do nome que a Lei Municipal tenha dado à cobrança, o que contraria o teor do Tema 261/STF, estando o acórdão objeto do RE conforme o paradigma. 2. Pela improcedência da reclamação, mantido o não seguimento do RE na origem.”



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante. 



    2. A presente reclamação foi proposta à alegação de má aplicação do Tema 261 da Repercussão Geral, referente ao leading case RE 581.947, no qual firmada a seguinte tese jurídica:



    “É inconstitucional a cobrança de taxa, espécie tributária, pelo uso de espaços públicos dos municípios por concessionárias prestadoras do serviço público de fornecimento de energia elétrica.” 



    3. Emerge do art. 988, § 5º, II, do CPC que admissível, a contrario sensu, a reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias, verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    (...)”



    4. A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28.114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.10.2017; Rcl 28.283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26.9.2017; Rcl 28.410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26.780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.6.2017; Rcl 26.093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.2.2017.



    5. Verifico preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, ante a existência de acórdão proferido ao julgamento de agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.



    6. Com efeito, a norma processual em vigor prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja matéria esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I - negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.



    7. Não diviso, porém, a existência de teratologia na aplicação do Tema 261 ao caso individual.



    8. Consoante relatado, examinada, nos autos de origem, a possibilidade de cobrança, pelo Município de São Paulo, de preço público decorrente da utilização e ocupação do subsolo por ente integrante da Administração Indireta do Estado, conforme previsto na Lei Municipal nº 13.614/2003, com a finalidade de providenciar a implantação de equipamentos essenciais à prestação do serviço público de transporte.



    9. A Corte Estadual entendeu pela impossibilidade de cobrança da retribuição, pois a utilização e a ocupação do subsolo, no caso, tem por finalidade beneficiar a coletividade e os usuários do metrô. Assentou, ainda, o não atendimento dos requisitos do art. 173 da CF, bem como extrapolada a competência do Município prevista no art. 30 da CF. 



    Reproduzo, na fração de interesse, a fundamentação do acórdão:



    Trata-se de ação de procedimento comum, objetivando o seguinte: a) abstenção da cobrança do preço público para a utilização das vias públicas; b) recebimento dos valores adimplidos indevidamente nos meses de novembro e dezembro de 2.017. 



    Os elementos de convicção produzidos nos autos autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na petição inicial. 



    Pois bem. 



    É certo que o artigo 173 da CF autoriza a exploração de atividade econômica pelo Estado, nas hipóteses de segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Ademais, o artigo 30, VIII, da CF prevê a competência dos Municípios, da seguinte forma: 



    “Art. 30. Compete aos Municípios: (...) 



    VIII promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.” 



    De outra parte, tem-se que a pretensão da Municipalidade de São Paulo, no caso concreto, fundamentada na Lei Municipal nº 13.614/03, está relacionada à cobrança do valor mensal de R$ 447,98, decorrente da utilização e ocupação do subsolo. 



    Porém, a parte ré, pessoa jurídica, está utilizando o subsolo, na qualidade de prestadora do serviço público de transporte coletivo, com a finalidade de providenciar a implantação de equipamentos essenciais (dutos de alimentação da Linha 15-Prata, do Metrô). E, tal situação tem por escopo beneficiar, à evidência, a coletividade e usuários, inviabilizando, por via de consequência, a exigência do preço público. 



    Além disso, a cobrança da retribuição pecuniária mensal, na hipótese em exame, não atende aos requisitos do referido artigo 173 da CF. E mais. Extrapola, igualmente, a competência prevista no artigo 30 da CF. 



    (...)



    Mas não é só. A jurisprudência do C. STJ, aplicável à hipótese dos autos, por analogia, é pacífica no sentido da ilegalidade da cobrança da utilização do solo, subsolo ou espaço aéreo pelas concessionárias de serviço público. Confira-se: 



    (…) 



    A propósito, a jurisprudência do C. STF, também, é no mesmo sentido, como se vê: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA PELA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO INCONSTITUCIONALIDADE DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. (ART. 22, IV, DA CF/88). PRECEDENTE DO PLENÁRIO : RE 581.947/RO. “1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 581.947/RO, Rel. Min. Eros Grau, DJe 27.08.2010, firmou entendimento de que o município não pode cobrar indenização das concessionárias de serviço público em razão da instalação de equipamentos necessários à prestação de serviços em faixas de domínio público de vias públicas (bens públicos de uso comum do povo), a não ser que a referida instalação resulte em extinção de direitos. “2. O Município do Rio de Janeiro, ao instituir retribuição pecuniária pela ocupação do solo para a prestação de serviço público de telecomunicações, invadiu a competência legislativa privativa da União (art. 22, IV, da CF/88). Precedente. “3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Ag.Reg. no Recurso Extraordinário nº 494.163/RJ; seguindo a orientação firmada no julgamento do RE nº 581.947/RO; Rel. a Ministra Ellen Gracie, j. 22.1.11) 



    Outrossim, é relevante consignar o trecho significativo da r. sentença ora impugnada, nos seguintes termos: 



    “É certo que as disposições sobre o uso e a ocupação dos bens públicos de cada ente federativo competem exclusivamente à própria pessoa jurídica de direito público, sob pena de comprometer a autonomia que acima me referi e assim frustrar o princípio federativo. Mas esta competência (leia-se: o dever de cuidar e zelar dos bens que pertencem ao povo, e por isto é o ente federativo o titular do bem) não pode frustrar outros misteres, outras competências, tal como o dever de prestar um serviço público, o de transporte coletivo, metrô, no caso. 



    (…)



    Isto quer dizer que é indispensável ao cumprimento do dever de prestar o serviço público de transporte coletivo seja franqueado o acesso aos bens públicos. Ao Município compete dizer onde, como e quando a expansão das instalações físicas deve ocorrer de modo a igualmente não comprometer com os seus deveres constitucionais de gestão da política local. Ainda pode exigir, é claro, que o prestador do serviço público preserve, assuma todas as despesas com a manutenção do patrimônio público municipal eventualmente afetado. Mas o que é inadmissível, diante do dever imposto quanto à prestação do serviço público, é que a atividade seja dificultada ou onerada ao usuário pela simples intenção de aumentar a arrecadação municipal.” (Fls. 184/185, destaques constam do original) 



    (…) 



    Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de apelação, oferecido pela parte ré, ratificando, na íntegra, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, com observação. (grifei)



    10. Não admitido o recurso extraordinário do reclamante, foi interposto agravo em recurso extraordinário, distribuído no âmbito desta Suprema Corte sob o nº ARE 1.306.659. Ao apreciá-lo, o então Min. Presidente determinou a devolução dos autos à origem para os fins do art. 1030 do CPC, diante do reconhecimento da repercussão geral da matéria no RE 581.947, Tema 261.



    11. Devolvidos os autos, o Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do TJSP negou seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de que o acórdão recorrido estaria em consonância com a tese firmada no RE 581.947. Por fim, manejado agravo interno, a Câmara Especial de Presidentes do TJSP manteve a decisão agravada, nos termos da seguinte fundamentação:



    AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. A questão pertinente à constitucionalidade da cobrança de tributo pelo uso de espaços públicos dos municípios é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no RE n. 581.947/RO - TEMA 261/STF. Nega-se provimento ao recurso. 



    Trata-se de agravo interposto com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil (fls. 413/427) contra decisão que negou seguimento (CPC, art. 1.040, I) a recurso extraordinário por reconhecida identidade da matéria com orientação firmada pela Suprema Corte nos autos RE n. 581.947/RO. 



    Alegou a agravante, em síntese, que a aplicação do tema 261 não poderia ser estendida para casos em que o município tenha criado formas de retribuição pelo uso da área pública que não sejam taxas e nos presentes autos a legislação não teria criado uma taxa, mas preço público. 



    É o relatório. 



    O recurso não merece provimento. 



    Ressalte-se que a aplicação do tema 261/STF ao caso em análise se deu por determinação do E. Supremo Tribunal Federal, como se vê às fls. 309/311. Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea b, do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte teor: 



    (…)



    A matéria pertinente à constitucionalidade da cobrança de tributo pelo uso de espaços públicos dos municípios é idêntica àquela examinada pela Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do RE n. 581.947/RO, em que restou reconhecida a repercussão geral da matéria, oportunidade em que fixada a seguinte tese: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA. COBRANÇA. TAXA DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO E ESPAÇO AÉREO. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER-PODER E PODER-DEVER. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM BEM PÚBLICO. LEI MUNICIPAL 1.199/2002. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. ARTIGOS 21 E 22 DA CONSTITUIÇÃO DO 



    A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema indicado pelo E. STJ, verbis: 



    (...) a pretensão da Municipalidade de São Paulo, no caso concreto, fundamentada na Lei Municipal nº 13.614/03, está relacionada à cobrança do valor mensal de R$ 447,98, decorrente da utilização e ocupação do subsolo. Porém, a parte ré, pessoa jurídica, está utilizando o subsolo, na qualidade de prestadora do serviço público de transporte coletivo, com a finalidade de providenciar a implantação de equipamentos essenciais (dutos de alimentação da Linha 15-Prata, do Metrô). E, tal situação tem por escopo beneficiar, à evidência, a coletividade e usuários, inviabilizando, por via de consequência, a exigência do preço público. 



    Além disso, a cobrança da retribuição pecuniária mensal, na hipótese em exame, não atende aos requisitos do referido artigo 173 da CF. E mais. Extrapola, igualmente, a competência prevista no artigo 30 da CF. De qualquer forma, a matéria jurídica ora debatida não comporta mais discussão, tendo em vista o reconhecimento parcial da inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 13.614/03, pelo C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do IAI nº 0044554-35.2014.8.26.0000, Rel. o Eminente Desembargador Antonio Carlos Malheiros. E, tal reconhecimento alcança, apenas e tão somente, a instituição da retribuição pecuniária pela utilização e ocupação do solo, para a implantação e instalação de equipamentos de infraestrutura urbana, destinados à prestação de serviços públicos.



    Ademais, como já afirmado, a aplicação do tema decorreu de expressa determinação do Supremo Tribunal Federal. 



    Assim, não há como se proceder a modificação do decidido, pois está em perfeita consonância com o paradigma julgado pela Suprema Corte.



    Sem avistar intuito protelatório no manejo do presente recurso, deixa-se de infligir aos agravantes a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.”



    12. No julgamento do RE 581.947 (Tema nº 261), em regime de repercussão geral, o Plenário desta Suprema Corte entendeu pela impossibilidade de instituição, por Estados e Municípios, de taxa pelo uso e ocupação do solo e do espaço aéreo, em razão da instalação, em faixas de domínio de vias públicas, de equipamentos necessários à prestação de serviço público titularizado pela União, exceto quando tal uso importa no dever de indenizar direitos eventualmente extintos. Confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA. COBRANÇA. TAXA DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO E ESPAÇO AÉREO. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER-PODER E PODER-DEVER. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM BEM PÚBLICO. LEI MUNICIPAL 1.199/2002. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. ARTIGOS 21 E 22 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 



    1. Às empresas prestadoras de serviço público incumbe o dever-poder de prestar o serviço público. Para tanto a elas é atribuído, pelo poder concedente, o também dever-poder de usar o domínio público necessário à execução do serviço, bem como de promover desapropriações e constituir servidões de áreas por ele, poder concedente, declaradas de utilidade pública.



    2. As faixas de domínio público de vias públicas constituem bem público, inserido na categoria dos bens de uso comum do povo.



    3. Os bens de uso comum do povo são entendidos como propriedade pública. Tamanha é a intensidade da participação do bem de uso comum do povo na atividade administrativa que ele constitui, em si, o próprio serviço público [objeto de atividade administrativa] prestado pela Administração.



    4. Ainda que os bens do domínio público e do patrimônio administrativo não tolerem o gravame das servidões, sujeitam-se, na situação a que respeitam os autos, aos efeitos da restrição decorrente da instalação, no solo, de equipamentos necessários à prestação de serviço público. A imposição dessa restrição não conduzindo à extinção de direitos, dela não decorre dever de indenizar.



    5. A Constituição do Brasil define a competência exclusiva da União para explorar os serviços e instalações de energia elétrica [artigo 21, XII, b] e privativa para legislar sobre a matéria [artigo 22, IV]. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a declaração, incidental, da inconstitucionalidade da Lei n. 1.199/2002, do Município de Ji-Paraná.” (RE 581.947, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe 27.08.2010)



    13. No julgamento de embargos de declaração opostos contra o referido julgamento de mérito, esta Suprema Corte delimitou o alcance da controvérsia e esclareceu que o tema analisado ficou adstrito à análise da constitucionalidade da cobrança de taxa, espécie de tributo, pelos municípios, em razão do uso do espaço público municipal.



    14. Nada obstante, consoante ressaltado no parecer ofertado pela Procuradoria-Geral da República, o Plenário do STF decidiu, no julgamento da ADI 6482/DF, em 18.02.2021, pela constitucionalidade de legislação federal que restringiu o direito de propriedade dos Estados ao vedar a cobrança de contraprestação em razão do direito de passagem em vias públicas, em faixas de domínio e em outros bens públicos de uso comum do povo, ainda que esses bens ou instalações sejam explorados por meio de concessão ou outra forma de delegação.



    15. Na ocasião, o eminente relator da ação, Min. Gilmar Mendes, ressaltou que, apesar de não debatida, no exame no RE 581.947, a possibilidade de cobrança de remuneração (preço) pelo uso de faixas de domínio de rodovias concedidas a pessoas de direito privado (...) é inegável que parte dos fundamentos utilizados no precedente se estende à hipótese em exame, sobretudo no ponto em que se reconhece que “ainda que os bens do domínio público e do patrimônio administrativo não tolerem o gravame das servidões, sujeitam-se aos efeitos da restrição decorrente da instalação, no solo, de equipamentos necessários à prestação de serviço público. A imposição dessa restrição não conduzindo à extinção de direitos, dela não decorre dever de indenizar”. 



    16. Ressalto, ademais, que a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte tem se orientado pela impossibilidade de exigência de contraprestação em razão do uso de bem comum do povo por prestadoras de serviços públicos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. FAIXAS DE DOMÍNIO PÚBLICO. BEM DE USO COMUM DO POVO. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO POR CONCESSIONÁRIA. INDEVIDA A RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA À CONCESSIONÁRIA DIVERSA. PREPONDERÂNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. TEMA 261 DA REPERCUSSÃO GERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Ainda que se trate de trecho de rodovia, objeto de concessão de serviço público, é indevida a retribuição pecuniária por utilização de faixa de domínio público de vias públicas, por constituir bem de uso comum do povo. Precedente. III - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1074418-AgR/RS , Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 31.8.2020, DJe 04.9.2020)



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA. COBRANÇA. TAXA DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO E ESPAÇO AÉREO. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM BEM PÚBLICO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. 1. Invade a competência legislativa da União (art. 22, IV, da CF/88) o ente federativo que institui retribuição pecuniária pela ocupação do solo para a prestação de serviço público de telecomunicações. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 811620- AgR-terceiro/MG, Relator Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 13.10.2015, DJe 28.10.2015) 



    17. Nesse mesmo sentido, colho as seguintes decisões monocráticas: Rcl 46.030, Rel. Min Gilmar Mendes, DJe 03.8.2021 e ARE 1.238.187/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27.11.2019.



    18. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora